Tribunal: TJDFT
Processo: 0714167-82.2018.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-01
Data de publicação: 2020-06-18

Ementa:
AÇÃO RESCISÓRIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ARTIGO 966, INCISOS II E VII, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. SIMULAÇÃO ENTRE AS PARTES. PROVA NOVA. INEXISTÊNCIA. DOCUMENTO UTILIZADO NO PROCESSO DE ORIGEM. NÃO DEMONSTRADA A SIMULAÇÃO ENTRE AS PARTES. AÇÃO RESCISÓRIA JULGADA IMPROCEDENTE.

1. Ação Rescisória proposta sob fundamento na existência de simulação entre a parte requerida e os compradores de veículo e imóvel, com o fito de fraudar a execução movida contra ela, e em acesso a prova nova referente a tal alegação.

2. Prova nova consiste em documento desconhecido ou ignorado pela parte interessada, ou cuja utilização se mostrava impossibilitada no momento oportuno. No caso, o suposto documento novo foi utilizado no processo de execução com o objetivo de subsidiar o pedido de penhora. Não há, portanto, prova nova a motivar a propositura da presenta Ação Rescisória.

3. Para que esteja configurada a simulação entre as partes a ensejar a rescisão do Acórdão, deve estar robustamente provada a união de esforços entre as partes com a intenção de fraudar a lei. No caso, restou demonstrado que as alienações relatadas ocorreram em momento anterior ao processo de execução. Além disso, não foram apresentados quaisquer elementos que corroborem com a tese de conluio ou má-fé dos sujeitos. Portanto, ausente prova da simulação a ensejar a desconstituição da coisa julgada já formada.

4. Ação Rescisória julgada improcedente.